Tribunal: TJPA
Processo: 0818015-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818015-26.2019.8.14.0301

APELANTE: PUMA AIR TAXI AEREO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0818015-26.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: HELIBLUE TAXI AEREO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM PARTE DISPOSITIVA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Heliblue Táxi Aéreo Ltda contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que, ao julgar recurso de apelação em ação anulatória de débito fiscal, apresentou contradição entre a fundamentação, que reconhecia a nulidade do crédito tributário e dava provimento ao recurso, e sua parte dispositiva, que constou equivocadamente o “não provimento” do apelo. Também foi apontada omissão quanto à condenação do Estado do Pará aos ônus sucumbenciais, especialmente à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, adequando-a à fundamentação e à ementa que davam provimento ao recurso de apelação; e (ii) analisar a alegação de omissão quanto à condenação do embargado aos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se erro material evidente na parte dispositiva do acórdão, que diverge da fundamentação e da ementa, ambas claras em reconhecer a nulidade do crédito tributário e dar provimento ao recurso de apelação. É dever do órgão julgador corrigir tal erro para assegurar a coerência e a validade do julgado.

4.

Quanto à omissão sobre os ônus sucumbenciais, constata-se que o pleito não foi formulado expressamente pela embargante na apelação. No entanto, com o provimento integral do recurso, que reformou a sentença e reconheceu a procedência dos pedidos autorais, impõe-se a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

5.

A ausência de manifestação expressa sobre os honorários sucumbenciais no acórdão original constitui omissão a ser suprida, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material na parte dispositiva do acórdão deve ser corrigido para adequar sua conclusão à fundamentação e à ementa do julgado.

2.

O provimento integral de recurso de apelação que reforma a sentença e reconhece a procedência do pedido autoral impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, e 1.022; Lei Estadual nº 6.182/1998, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED nº 0080106-10.2016.811.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26/07/2016.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração opostos pelo Autor, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HELIBLUE TAXI AEREO LTDA
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 0818015-26.2019.8.14.0301, que julgou procedente a apelação interposta pela embargante, conforme fundamentação apresentada, mas apresentou contradição em sua parte dispositiva, constando equivocadamente o provimento em sentido diverso. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA

Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Processo administrativo fiscal. Necessidade de notificação do contribuinte. Possibilidade de notificação por edital na hipótese em que forem frustradas a intimação pessoal e postal. Art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998. Notificação por edital inválida. Violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Recurso de apelação conhecido e provido.

No entanto, no corpo do acórdão, constou erroneamente:

"Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora."

A embargante aponta que o acórdão incorreu em
erro material
ao constar, na parte dispositiva, decisão contrária à fundamentação e à ementa, que reconheciam a nulidade do crédito tributário impugnado. Ademais, sustenta que houve
omissão
quanto à condenação do embargado, Estado do Pará, aos ônus da sucumbência, em especial a fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

A embargante requer a correção do erro material para que conste “DAR PROVIMENTO ao recurso” e a manifestação expressa sobre os honorários sucumbenciais, com fixação no patamar máximo legal, em razão do provimento integral do recurso.

O embargado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões em que
concorda parcialmente
com o recurso. Aduz que há, de fato, erro material que deve ser corrigido, diante da contradição evidente entre a fundamentação do julgado e sua conclusão. Contudo, no que tange à alegação de omissão quanto aos ônus sucumbenciais, sustenta que não houve solicitação expressa nesse sentido, sendo incabível a revisão
ex officio
neste momento processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo previsto legal, razão pela qual os conheço.

Analisando os autos e os fundamentos apresentados pelas partes, verifica-se que os embargos de declaração merecem acolhimento, conforme a fundamentação que segue.

ERRO MATERIAL

É incontroverso o erro material apontado no acórdão. A fundamentação e a ementa são claras ao dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a nulidade do crédito tributário. Entretanto, na parte dispositiva, constou equivocadamente a expressão “
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
”, o que claramente contraria a própria conclusão do julgado.

Assim, conforme jurisprudência consolidada, é dever do órgão julgador a correção do erro material em decisão judicial, ainda que de ofício, para assegurar sua coerência e validade.

OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Quanto à alegação de omissão em relação à condenação do embargado aos ônus sucumbenciais, constata-se que tal pleito não foi expressamente formulado pela embargante em sua apelação, conforme registro na peça do recurso (Id. 16281776).

Porém, com o provimento do recurso de apelação que reformou integralmente a sentença, reconhecendo a procedência dos pedidos autorais, o que, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, impõe a condenação do vencido em honorários advocatícios.

Esse é o entendimento pacificado da jurisprudência pátria, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS. A omissão que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado, sendo indevida a interposição dos aclaratórios quando os pedidos são decididos, mesmo que por outros fundamentos. Tendo sido modificada a sentença, sagrando-se a parte Apelante vencedora, invertendo-se a sucumbência, deve ser analisado o pedido de honorários advocatícios e custas, o que impõe o acolhimento dos Embargos. (TJ-MT - ED: 00801061020168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/08/2016)

A ausência de manifestação no acórdão sobre este ponto constitui omissão a ser suprida, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, deve constar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 14.012,25, quatorze mil e doze reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado, considerando o provimento integral da demanda e o grau de zelo do trabalho advocatício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
dos embargos de declaração e
ACOLHÊ-LOS
para corrigir o erro material na parte dispositiva do acórdão, para que conste “DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação”, bem como sanar a omissão quanto à condenação aos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/12/2024